Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723550-18.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUCIA CRISTINA PINATTI BRUN DESPACHO Conforme requerido na petição de ID 77768173 e tendo em vista o teor da decisão proferida no ID 76171166 – págs. 7/14, a qual deu provimento ao agravo interno e determinou o retorno dos autos conclusos para novo julgamento do recurso especial, retornem os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007